Tribunal: TJMT
Processo: 1054065-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054065-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), JHOVIB PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 838.806.151-87 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – FARDAMENTO DEVIDO - ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, tendo em vista que o recorrido comprovou o protocolo de processo administrativo,
conforme previsto no art. 4o do Decreto n. 20.910/32.

2.

Com relação ao direito à percepção do auxílio fardamento, ressalta-se que no julgamento da ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000, em razão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 129, parágrafo único, da Lei 555/2014, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou o entendimento de que este é devido quando vencido no período de vigência, ou seja, de sua publicação até o trânsito em julgado do acórdão (14/04/2020). Logo, devido o auxílio fardamento aos recorridos, referente aos anos de 2016 a 2019.

3
. Sentença mantida.

4
. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
reclamado
, em face de sentença pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de auxílio fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) da remuneração do reclamante, referente ao período de
2016 a 2019
.

O recorrente suscita, preliminarmente,
prescrição
do direito pleiteado
.
No mérito, sustenta a
inconstitucionalidade da Lei Complementar n.o 555/2014
, a
necessidade de comprovação de que o recorrido está em serviço ativo
e do
prévio requerimento ao Comando-Gera
l. Por fim, caso seja mantida a sentença,
requer a aplicação da taxa SELIC para fins de incidência de juros e correção monetária
.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024